Tribunal: STF
Processo: RE 1489733
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513/2010. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A competência para julgar ações envolvendo seguros de mútuo habitacional, com sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual antes de 26/11/2010, permanece com a Justiça Estadual, considerando a tese firmada no Tema 1011 da Repercussão Geral.



    2. No caso, existe sentença de mérito prolatada pela Justiça Estadual em 13/11/2009, razão pela qual a Corte local corretamente aplicou o tema nº 1.011, determinando a remessa dos autos à justiça estadual. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.